Tribunal: STJ
Processo: 1500095-14.2019.8.26.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073530 - SP (2023/0170938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO
: WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
INTERES.
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA.
INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE
PEDIDO APRECIADO EM
. DESNECESSIDADE DE
HABEAS CORPUS
REBATER, PONTO A PONTO, TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os
requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o
necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa.
2. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a
análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, de modo que a
pretensão se revela inviável pelo entendimento do teor da Súmula n. 83 do
STJ.
3. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o recebimento da denúncia é ato que dispensa
fundamentação mais aprofundada; trata-se de decisão de natureza
interlocutória que prescinde de fundamentação complexa.
4. A reiteração de pedido, em recurso especial, já apreciado em habeas
, torna o conhecimento do recurso prejudicado.
corpus
5. O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos trazidos pelos litigantes, sendo suficiente o enfrentamento das
questões imprescindíveis ao julgamento.
6. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA50182423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: de181454-9800-43e6-ba0d-c3d02d7d377f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: de181454-9800-43e6-ba0d-c3d02d7d377f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073530 - SP (2023/0170938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO
: WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
INTERES.
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA.
INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE
PEDIDO APRECIADO EM
. DESNECESSIDADE DE
HABEAS CORPUS
REBATER, PONTO A PONTO, TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os
requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o
necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa.
2. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a
análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, de modo que a
pretensão se revela inviável pelo entendimento do teor da Súmula n. 83 do
STJ.
3. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o recebimento da denúncia é ato que dispensa
fundamentação mais aprofundada; trata-se de decisão de natureza
interlocutória que prescinde de fundamentação complexa.
4. A reiteração de pedido, em recurso especial, já apreciado em habeas
, torna o conhecimento do recurso prejudicado.
corpus
5. O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos trazidos pelos litigantes, sendo suficiente o enfrentamento das
questões imprescindíveis ao julgamento.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49061017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:24
Código de Controle do Documento: f6c701fb-5ff2-4714-9301-57757fa69884

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por
DAVIDSON DE MELO GARCIA contra decisão por mim proferida a qual conheceu em
parte do recurso especial para, nesse ponto, negar-lhe provimento.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 1347-1350, a saber:
1. Trata-se de recurso especial interposto por Davidson de Melo Garcia (fls.
1105/1120), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal no 1500095-
14.2019.8.26.012; recurso especial interposto por Heuler Marcos Ribeiro de
Melo (fls. 1121/1177), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal no 1500095-
14.2019.8.26.012; recurso especial interposto por Micael Gomes de Oliveira
(fls. 1089/1104), com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal no 1500095-
14.2019.8.26.012; e agravo em recurso especial interposto por Micael
Gomes de Oliveira (fls. 1314/1321) contra decisão do Presidente da Seção
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
admitiu parcialmente o recurso especial (fl. 1307).
2. Contrarrazões ao RESP de Davidson de Melo Garcia (fls. 1265/1273).
Recurso parcialmente admitido (fl. 1308). Contrarrazões ao RESP de Heuler
Marcos Ribeiro de Melo (fls. 1274/1286). Recurso admitido (fl. 1309).
3. Contraminuta ao ARESP de Micael Gomes de Oliveira apresentada (fls.
1325/1327).
Ao final, o
opinou pelo não conhecimento do recurso especial (e-
Parquet
STJ fl. 1350).
Na sequência, este relator conheceu em parte do recurso especial para,
nesse ponto, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 1353-1356).

Contra a decisão a parte interpôs o presente agravo regimental, em que
sustenta a necessidade de provimento do recurso (e-STJ fls. 1394-1397).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar, quanto à decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
Documento eletrônico VDA49061017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:24
Código de Controle do Documento: f6c701fb-5ff2-4714-9301-57757fa69884

dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
Documento eletrônico VDA49061017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:24
Código de Controle do Documento: f6c701fb-5ff2-4714-9301-57757fa69884

(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo interposto,
tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme já consignado na decisão recorrida, o Tribunal de
origem destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei
processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria,
resguardado o direito à ampla defesa.
Ademais, a superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios
inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, de modo que a
pretensão se revela inviável pelo entendimento do teor da Súmula n. 83 do STJ.
No tocante à alegada deficiência de fundamentação da decisão que recebeu
a denúncia, no caso presente, o julgador, mesmo que de forma concisa, mencionou a
presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, razão pela qual não se
constata violação do dever de motivação das decisões.
Em relação aos pedidos de revisão da dosimetria da pena e regime inicial de
cumprimento de pena, consignou-se que já foram devidamente decididos por este
subscritor no
n. 744.607/SP (2022/0158086-9), cujo teor se encontra
Habeas Corpus
em e-STJ fls. 1331-1339, motivo pelo qual não se conheceu do recurso especial em
exame nesses pontos.
Reitero, por oportuno, os fundamentos lançados na decisão impugnada (e-
STJ fls. 1355-1356):
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o recebimento da denúncia é ato que dispensa
fundamentação mais aprofundada; trata-se de decisão de natureza
interlocutória que prescinde de fundamentação complexa.
No caso presente, o julgador, mesmo que de forma concisa, mencionou a
presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, razão pela qual não
constato violação do dever de motivação das decisões.
A decisão que recebe a denúncia emite mero juízo de prelibação sem
caráter decisório aprofundado, razão pela qual dispensa fundamentação
exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria, sendo,
em casos tais, suficiente a análise perfunctória das questões preliminares e
prejudiciais aventadas pela defesa, devendo o exaurimento do mérito ser
resguardado para a fase da sentença.
Nesse caso, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente
idônea acerca do recebimento da denúncia, bem como da apreciação do
arcabouço fático e das provas colhidas para manter a condenação do
recorrente pelo crime em questão.
Documento eletrônico VDA49061017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:24
Código de Controle do Documento: f6c701fb-5ff2-4714-9301-57757fa69884

No mais, é igualmente pacífico que a superveniência de sentença e/ou
acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da
denúncia, de modo que a pretensão se revela inviável pelo entendimento do
teor da Súmula n. 83 do STJ.
No caso em exame, o acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória
preencheu os requisitos da lei processual, com a descrição do fato delituoso
e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa.
Assim sendo, não merece provimento o recurso especial no que toca aos
argumentos acima ventilados.
[...]
Avançando, no que tange aos pedidos de revisão da dosimetria da pena e
regime inicial de cumprimento de pena, constato que foram devidamente
decididos por este subscritor no Habeas Corpus n. 744.607/SP (2022
/0158086-9), cujo teor se encontra em e-STJ fls. 1331-1339.
Naquela oportunidade, foram apreciadas as alegações pertinentes ao bis in
idem entre a primeira e a segunda fases da dosimetria, à atenuante
inominada do art. 66 do Código Penal e ao regime inicial de cumprimento de
pena. Transcrevo a parte dispositiva daquela decisão:
Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nesta extensão, concedo
parcialmente a ordem para redimensionar a pena do paciente, nos termos
acima delineados. Além disso, tendo a dosimetria dos demais agentes sido
realizada nos mesmos moldes da do ora paciente, estendo os efeitos desta
decisão aos corréus MICAEL GOMES DE OLIVEIRA e HEULER MARCOS
RIBEIRO DE MELO (e-STJ fl. 1339).
Assim, no que tange aos pontos apreciados no mencionado habeas corpus,
não deve ser conhecido o recurso especial em exame, porquanto já
decididos.
No caso em exame, o agravante alega que não foram apreciados
" (e-STJ fl.
"relevantes fundamentos trazidos nas razões de recurso especial
1383). Todavia, verifica-se que todas as alegações pertinentes foram devidamente
enfrentadas, nos pontos relevantes à sua apreciação.
É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto,
todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das
questões imprescindíveis ao julgamento.
A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o
Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao
deslinde do litígio.
Destarte, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2017
5/5/2017
Documento eletrônico VDA49061017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:24
Código de Controle do Documento: f6c701fb-5ff2-4714-9301-57757fa69884

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
permanece a validade dos fundamentos que a sustentam e não foram trazidos
elementos aptos a desconstituí-la.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49061017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:24
Código de Controle do Documento: f6c701fb-5ff2-4714-9301-57757fa69884

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.073.530 / SP
Número Registro: 2023/0170938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000951420198260123
1500095142019826012315001410320198260123
15000951420198260123150014103201982601232162019
1500095142019826012350000
15001410320198260123 20220000332031 20220000688374 20456957920198260000 2162019
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
RECORRENTE : HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO
: WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
RECORRENTE : MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - SEGUIDA DE MORTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
Documento eletrônico VDA50168700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 4878d5b8-3a76-4d1f-8848-c99bcb169b25

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO : WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
INTERES.
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 4878d5b8-3a76-4d1f-8848-c99bcb169b25